Tribunal: CARF
Processo: 11610.010398/2006-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.010398/2006-24
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.043 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
EDELCIO WAGNER BENASSI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá
ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta)
dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Ricardo Chiavegatto
de Lima (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 17-58.377, da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Paulo/SP
(DRJ/SP2) (fls. 66-68):
Relatório
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrado o auto de infração de fls. 06 a 07,
relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-calendário 2002, exercício
2003, que apurou saldo nulo de imposto a pagar ou a restituir, em decorrência da
constatação de dedução indevida de imposto de renda retido na fonte relativo a
rendimentos de aplicações financeiras no Bankboston Banco Múltiplo, que é de
tributação exclusiva na fonte.
Consta ainda a fl. 07, que o total dos rendimentos tributáveis foi alterado em razão da
exclusão dos rendimentos de aplicações financeiras, sujeitos à tributação exclusiva na
fonte, erroneamente informados na linha de rendimentos tributáveis na declaração.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11610.010398/2006-24
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.043 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.010398/2006-24

Cientificado do lançamento em 23/10/2006 (fl. 12), o contribuinte apresentou a
impugnação de fl. 03, em 25/10/2006, alegando que:
- o total dos rendimentos recebidos do Banco de Boston são de diferença salarial e não
de aplicações financeiras.
Posteriormente, os autos foram baixados em diligência para que a fonte pagadora dos
rendimentos se manifestasse a respeito da natureza dos rendimentos pagos ao
contribuinte (fls. 24, 27 e 28).
Em 23/01/2012 (fl. 29), a fonte pagadora apresentou esclarecimentos a fl. 31 e o
contribuinte se manifestou a fl. 55, em 11/01/2012, apresentando os documentos de fls.
56 a 61.

Em julgamento pela DRJ/SP2, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2002
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. GLOSA.
Constando em DIRF que os rendimentos auferidos são decorrentes de aplicação
financeira, fato confirmado pela fonte pagadora, deve ser mantida a glosa do IRRF, por
serem os rendimentos de tributação exclusiva na fonte.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados

Intimado em 08/06/2012 (AR de fl. 70) o Contribuinte interpôs recurso voluntário
(fls. 73-75), e documentos (fls. 76-92), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 73-75) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Dos Documentos Apresentados (fls. 76-92) com o Recurso Voluntário
Inicialmente, como parte da solução do litígio, peço vênia para me valer, como
razões de decidir, de trechos do voto vencedor que prevaleceu no julgamento do acórdão no
1302002890, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, julgado aos 14 de junho de 2018,
relativamente à preliminar de não conhecimento dos documentos trazidos no recurso voluntário,
suscitada de ofício naquele caso pelo conselheiro relator:
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.043 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.010398/2006-24

(...) Ousa-se discordar do ilustre relator no ponto em que entendeu pela impossibilidade
de o contribuinte juntar documentos aos autos, após a apresentação da impugnação
administrativa.
É que o processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato
gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício,
independentemente de requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos
ocorridos.
A possibilidade de o julgador requerer diligência, em busca da realidade dos fatos, está
prevista expressamente no artigo 18 do Decreto 70.235/72. Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A ilação do citado dispositivo do Decreto 70.235/72, que rege o processo
administrativo, é de que deve a Administração Pública se valer de todos os elementos
possíveis para aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos
contribuintes.
Deve-se ressaltar, sobre o processo administrativo fiscal, que como mencionado, ele é
delineado por diversos princípios, dentre os quais se destaca o da Verdade Material,
cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição Federal, nos
quais o julgador deve pautar suas decisões. É dever do julgador perseguir a realidade
dos fatos.
Nesse sentido, são os ensinamentos do ilustre Professor James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais.
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
Sobre o princípio da verdade material, também ensinam os ilustres professores Celso
Antônio Bandeira de Mello e José dos Santos Carvalho Filho, respectivamente:
Princípio da verdade material. Consiste em que a Administração, ao invés de ficar
restrita ao que as partes demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é
realmente a verdade, com prescindência do que os interessados hajam alegado e
provado (...).
(...)
O princípio da verdade material estriba-se na própria natureza da atividade
administrativa. Assim, seu fundamento constitucional implícito radica-se na própria
qualificação dos Poderes tripartidos, consagrada formalmente no art. 2o da Constituição,
com suas inerências.
Deveras, se a Administração tem por finalidade alcançar verdadeiramente o interesse
público fixado na lei, é óbvio que só poderá fazê-lo buscando a verdade material, ao
invés de satisfazer-se com a verdade formal, já que esta, por definição, prescinde do
ajuste substancial com aquilo que efetivamente é, razão porque seria insuficiente para
proporcionar o encontro com o interesse público substantivo.
Demais disto, a previsão do art. 37, caput, que submete a Administração ao princípio da
legalidade, também concorre para a fundamentação do princípio da verdade material no
procedimento (...).
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.043 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.010398/2006-24

(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 24. ed. rev.
atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. p. 489, 493 e 494).
(...)
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material
para solução da lide. Confira-se:
IRPJ. PREJUÍZO FISCAL. IRRF. RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO. ERRO
DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ. PREVALÊNCIA DA VERDADE
MATERIAL.
Não procede o não reconhecimento de direito creditório relativo a IRRF que compõe
saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita correspondente foi oferecida
à tributação, ainda que em campo inadequado da declaração. Recurso provido.
(Número do Recurso: 150652 Câmara: Quinta Câmara Número do Processo:
13877.000442/200269 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO.
Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido, deve a
verdade material prevalecer sobre a formal.
Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
Primeira
Câmara
Número
do
Processo:
10768.100409/200368 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 Acórdão 10196829).
Assim, deve-se admitir a juntada de documentos, que, supostamente, confirmariam o
direito creditório do contribuinte.

Nesse mesmo sentido, cito julgado recente deste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte apresentado os
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização
do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da verdade
material a manutenção da glosa de deduções sem a análise das provas constantes nos
autos.
Além disso, esta é a ultima instância administrativa para derradeiro reconhecimento, e
não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em buscar a tutela do seu direito no
Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com as provas
apresentadas em juízo.
DEDUÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PARA
A
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPROVAÇÃO.
As contribuições para a previdência privada do contribuinte são dedutíveis, desde que
devidamente comprovadas.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM SAÚDE. RECIBOS DE PAGAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis as despesas com saúde pagas dentro do ano calendário. Comprovado que
o gasto se refere ao contribuinte e seus dependentes as despesas glosadas devem ser
restabelecidas em razão de ter havido a comprovação documental das deduções.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.043 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.010398/2006-24

DEDUÇÃO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. GLOSA DA DEDUÇÃO.
São dedutíveis da base de cálculo do imposto sobre a renda os valores pagos a título de
pensão alimentícia quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente e dentro dos parâmetros do normativo fiscal.
Recurso Voluntário Provido Parcialmente.1

Por todo o exposto, voto por conhecer os documentos acostados aos autos pelo
Recorrente quando da interposição do Recurso Voluntário.

Do Mérito
Deu-se o lançamento em razão da glosa de Imposto de Renda Retido na Fonte em
relação ao ano-calendário de 2002, no valor de R$ 13.647,94.
Antes do julgamento pela DRJ, o feito foi baixado em diligência para a intimação
da pessoa jurídica BankBoston Banco Múltiplo S.A., sucedido pelo Banco Itaubank S/A,
explicasse o motivo e natureza do IRRF (fl. 27), vindo a prestar informações à fl. 31, que:

E, apresentou extrato (fl. 53):

Por sua vez, restou o entendimento do acórdão guerreado:
Versam os autos sobre compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no
valor de R$ 13.674,94.

1 2201-003.357 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária / 2a Seção de Julgamento
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.043 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.010398/2006-24

Conforme DIRF de fls. 21/22, o valor retido refere-se a rendimentos de aplicações
financeiras de pessoa física.
Não obstante o contribuinte alegar que os rendimentos recebidos do BankBoston Banco
Múltiplo S.A., sucedido pelo Banco Itaubank S/A, são de natureza salarial, a sua
carteira de trabalho, por ele mesmo apresentada, indica sua saída da instituição
financeira em 12/03/1998 (fl. 57).
Assim, no ano-calendário 2002 o contribuinte não possuía mais vínculo empregatício
com a fonte pagadora.
Ademais, baixados os autos em diligência, a fonte pagadora confirmou que os
rendimentos pagos ao impugnante no ano-calendário 2002 são decorrentes de aplicações
financeiras, cuja tributação é exclusiva na fonte (fl. 31).
Quanto ao comprovante de rendimentos de fl. 09, desacompanhados de outros
documentos, como comprovantes de pagamentos mensais ou ainda de comprovantes de
ação trabalhista, não pode ser acolhido, haja vista a confirmação das informações
prestadas em DIRF pela fonte pagadora e o desligamento do contribuinte da instituição
financeira ainda em 1998.
Isto posto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação apresentada.

Todavia, com o recurso voluntário, o Contribuinte apresentou a DARF que o
próprio Banco pagou em 07/08/2002, no valor de R$ 13.647,94, mesmo valor da glosa. Nesta
mencionada DARF consta a referência ao processo trabalhista no 0282/1999, da 75a Vara do
Trabalho de São Paulo, com Código 8045.
Esse mencionado código, segundo consulta ao sitio da Receita Federal é
decorrente de comissão e corretagem pagas à pessoa jurídica.
Neste caso, vejo que ocorreu o erro quanto à especificação do código da receita, o
que gerou o desencontro de informação, inclusive a mencionada diligência que, com o retorno do
Banco, informou erroneamente a natureza, baseada no erro constante na DARF.
Confirma-se tal situação ao analisar a “Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte – DIRF” (fls. 21-22), no qual consta exatamente o pagamento do valor da glosa em
agosto/2002, mesma competência do pagamento da ação trabalhista.
Por fim, acrescenta-se que ao analisar a declaração de Imposto de Renda (fls. 16-
19), se quer o contribuinte possui ativos financeiros para gerar tal retenção na fonte.
Face ao exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para
determinar que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste
as seguintes informações:
i)
Intimar o Bankboston (Itaú) novamente para esclarecer sobre a DARF
recolhida (fl. 83) paga pelo banco no valor de R$ 13.647,94 em
09/08/2002 com código de receita 8045 refere-se ao processo trabalhista no
0282/1999, da 75a Vara do trabalho de SP, independentemente do código
de receita lançado, visto que na declaração de imposto de renda do
contribuinte (fls. 16-19) inexiste valores aplicados; e,
ii)
Por fim, consolidar conclusivamente essas informações fiscais e, após,
intimar o Contribuinte para que se manifeste em 30 dias, caso queira.

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.043 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.010398/2006-24

Após, retornem os autos para este Conselheiro para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital